Tribunal: TJDFT
Processo: 0007687-18.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007687-18.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 74600499, o SINDIRETA/DF informou a renúncia da substituída RITA SALAZAR PEREIRA ao crédito que ultrapassa o valor de 40 (quarenta) salários-mínimos, requerendo o cancelamento do requisitório 0736545-56.2023.8.07.0000, com a consequente expedição da RPV. Instado a se manifestar, o DISTRITO FEDERAL quedou-se inerte (ID: 76137231). Passo a decidir. No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de expedição de RPV. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada pela substituída RITA SALAZAR PEREIRA. Preclusa esta decisão, determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do precatório n. 0736545-56.2023.8.07.0000, expedido em favor de RITA SALAZAR PEREIRA (ID: 50835363). Após, expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de RITA SALAZAR PEREIRA, com o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo deve observar a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID 44974000). Brasília, 15 de setembro de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR